Tribunal: STJ
Processo: 2186150-21.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929286 - SP
(2025/0163814-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAMILA SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE
: RODRIGO SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE
: ROGERIO SHIRATORI LIVMANS
ADVOGADOS
: CLARIVALDO SANTOS FREIRE - SP111760
JOSÉ MAURO DE LIMA - SP091582
AGRAVADO
: JULIA EUNICE CORREIA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: ADILSON LIVMANS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA - SP079703
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E
REGIME DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de inventário, no qual
se reconheceu união estável e se aplicou o regime de comunhão parcial com
meação da convivente. A Corte de origem manteve integralmente a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de matéria exclusivamente de direito, envolvendo negativa de
vigência dos arts. 1.521, VI, 1.523, III, e 1.641, III, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de união estável apesar de
casamento válido, quando comprovada separação de fato ou judicial, em
consonância com o
§ 1o, do Código Civil.
art. 1.723,
Documento eletrônico VDA56115619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cb4bd75-1f9f-4338-a73d-c936ba7a97ad

5. A revisão das conclusões sobre a existência de causa impeditiva ou suspensiva,
notadamente da separação de fato e pendência de partilha, demandaria reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ no conhecimento pela alínea
impede o
a
processamento por divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
Tese de julgamento:
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ no tocante à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.”
CPC, arts. 114, 115, 1.022; CC, arts. 1.521, VI,
Dispositivos relevantes citados:
1.523, III, 1.641, I, 1.641, III, 1.723, § 1o, 1.725.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.688.936/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/12/2025;
AREsp n. 1.373.752/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cb4bd75-1f9f-4338-a73d-c936ba7a97ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929286 - SP
(2025/0163814-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAMILA SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE
: RODRIGO SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE
: ROGERIO SHIRATORI LIVMANS
ADVOGADOS
: CLARIVALDO SANTOS FREIRE - SP111760
JOSÉ MAURO DE LIMA - SP091582
AGRAVADO
: JULIA EUNICE CORREIA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: ADILSON LIVMANS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA - SP079703
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E
REGIME DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de inventário, no qual
se reconheceu união estável e se aplicou o regime de comunhão parcial com
meação da convivente. A Corte de origem manteve integralmente a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de matéria exclusivamente de direito, envolvendo negativa de
vigência dos arts. 1.521, VI, 1.523, III, e 1.641, III, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de união estável apesar de
casamento válido, quando comprovada separação de fato ou judicial, em
consonância com o
§ 1o, do Código Civil.
art. 1.723,
Documento eletrônico VDA55324982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: c205f655-1b52-4161-a9cf-787a1370cfc9

5. A revisão das conclusões sobre a existência de causa impeditiva ou suspensiva,
notadamente da separação de fato e pendência de partilha, demandaria reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ no conhecimento pela alínea
impede o
a
processamento por divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
Tese de julgamento:
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ no tocante à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.”
CPC, arts. 114, 115, 1.022; CC, arts. 1.521, VI,
Dispositivos relevantes citados:
1.523, III, 1.641, I, 1.641, III, 1.723, § 1o, 1.725.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.688.936/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/12/2025;
AREsp n. 1.373.752/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. S. L. e OUTROS contra a
decisão de fls. 552-555, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alegam que não há reexame de provas, pois a controvérsia seria
exclusivamente de direito, defendendo a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Sustentam que houve negativa de vigência dos arts. 1.521, VI, 1.523, III, e 1.641,
III, todos do Código Civil, em razão da proibição de casamento de pessoa casada e
a obrigatoriedade da fixação do regime de separação de bens.
Apontam julgado do STJ (
e julgados do Tribunal
REsp n. 1.616.207/RJ)
de Justiça de São Paulo no sentido de que, na hipótese em que ainda não se decidiu
sobre a partilha de bens do casamento anterior de convivente, é obrigatória a
Documento eletrônico VDA55324982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: c205f655-1b52-4161-a9cf-787a1370cfc9

adoção do regime da separação de bens na união estável. Afirmam não ser o caso
de confronto jurisprudencial, pois as razões do recurso não versam sobre aplicar a
melhor jurisprudência, mas na aplicação da norma legal.
Requerem a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado,
com o conhecimento e o provimento do agravo interno, e, em sequência, o
processamento e o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 573-596.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à agravo de instrumento interposto em face
de decisão proferida em ação de inventário que declarou a existência da união
estável e aplicou o regime de comunhão parcial de bens, determinando a meação
da convivente sobre os bens do falecido.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão, reconhecendo a união
estável e aplicando o regime de comunhão parcial de bens.
Sobreveio recurso especial, em que os recorrentes alegaram violação do
III, do Código Civil, defendendo a aplicação do regime de separação de
art. 1.641,
bens à união estável, em razão de impedimento para o casamento (art. 1.521, VI,
do CC) e ausência de partilha de bens do casamento anterior à convivência (art.
1.523, III, do CC).
Nas razões do agravo interno, sustentam que a decisão agravada aplicou
indevidamente a Súmula n. 7 do STJ, pois se cuida de matéria de direito,
concernente à negativa de vigência aos arts. 1.521, VI, 1.523, II e 1.641, III, todos
do Código Civil, que estabelece a proibição de casamento de pessoa já casada e a
obrigatoriedade de fixação do regime de separação de bens.
Documento eletrônico VDA55324982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: c205f655-1b52-4161-a9cf-787a1370cfc9

Consoante entendimento do STJ, a existência de casamento válido não
impede o reconhecimento da união estável, desde que comprovada a separação de
fato ou judicial entre os casados. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS
CONFIGURADOS. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO
COMPROVADA.
LITISCONSÓRCIO.
EX-CÔNJUGE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGIME DE BENS. COMUNHÃO
PARCIAL. PARTILHA. BENS COMUNS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se ocorreu negativa de prestação jurisdicional,
nulidade processual por ausência de citação de terceiro interessado, bem como a
suposta afronta aos dispositivos legais relacionados à união estável, ao regime de
bens e à partilha.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (
.
Súmula n. 211/STJ)
5. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ "se firmou no sentido de que a existência de
casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, quando há
separação de fato ou judicial entre os casados" (AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.373.752/RJ,
julgado em
DJe de
. Incidência da
19/9/2019,
9/10/2019)
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55324982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: c205f655-1b52-4161-a9cf-787a1370cfc9

7. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação
de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
9. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de casamento válido não impede o
reconhecimento da união estável, desde que comprovada a separação de fato ou
judicial entre os casados. 2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca
de separação de fato, presença dos requisitos para o reconhecimento da união
estável e partilha de bens, exige incursão no campo fático-probatório da demanda, o
que é vedado pela
"
Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115, I, e 1.022;
CC, arts. 1.521, VI, 1.523, III, 1.641, I, e 1.723, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min.
AREsp n. 1.373.752/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019;
STJ, AgInt no
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.832.859/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
Min. Luis Felipe
22/2/2022;
REsp n. 1.639.281/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
26/04/2022;
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.220.571/RS,
5/6/2023.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.688.936/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INADMISSÃO DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF.
HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração.
2. Não prospera a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido
Documento eletrônico VDA55324982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: c205f655-1b52-4161-a9cf-787a1370cfc9

conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado,
apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Precedentes.
3. Ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF.
4. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg.
Corte, que se firmou no sentido de que a existência de casamento válido não
obsta o reconhecimento da união estável, quando há separação de fato ou
judicial entre os casados.
5. A inversão do entendimento firmado nas instâncias ordinárias, na forma
pleiteada pela agravante, no que tange à comprovação da separação de fato,
demandaria o reexame de provas.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.373.752/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
19/9/2019,
9/10/2019,

No caso, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de
origem reconheceu que a separação de fato existente desde 2011 não constitui
óbice ao reconhecimento da união estável, afastando a hipótese de concubinato
adulterino e, por conseguinte, aplicando o regime da comunhão parcial de bens,
nos termos do
do Código Civil. Confira-se o seguinte trecho do acórdão
art. 1.725
recorrido (fls. 421-422):

É certo o impedimento em se reconhecer a união estável se um dos
conviventes já for casado, conforme aplicação, por analogia, do art. 1.521, inciso VI,
do Código Civil.
Porém, a separação de fato não impede o reconhecimento da união estável, já
que neste caso não se está diante de concubinato adulterino, situação vedada pela
ordem jurídica pátria.
Tal entendimento está consolidado na jurisprudência nacional, como se nota
do precedente do e. STJ cuja interpretação “a contrario sensu” reproduzo
(destaquei):
[...]
No caso, a sentença proferida no processo no:1001960-38.2016.8.26.0543
reconheceu que o “de cujus” e sua anterior esposa estavam separados de fato desde
2011.
Documento eletrônico VDA55324982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: c205f655-1b52-4161-a9cf-787a1370cfc9

Assim, é de rigor o reconhecimento da união estável “post mortem”, pela via
incidental, entre a Agravada e o falecido, aplicando-se, portanto, o regime de
comunhão parcial disciplinado no
do Código Civil:
art. 1.725
[...]
Por consequência, a Agravada faz jus aos direitos inerentes à meação sobre os
bens do falecido, assim como reconheceu a decisão hostilizada.

Nesse contexto, conforme destacado na decisão agravada, a conclusão
em sentido diverso daquele adotado pelo Tribunal de origem – que reconheceu a
existência de separação de fato e, por conseguinte, afastou o impedimento
suscitado pelos agravantes – demandaria o reexame dessas premissas fáticas,
providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, o acolhimento da tese recursal quanto a incidência de
causa suspensiva apta a impor o regime da separação legal demandaria a revisão
de premissas fáticas não delineadas no acórdão recorrido, especialmente no que
concerne à definição da partilha de bens do casamento anterior, o que evidencia a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e afasta a hipótese
de mera revaloração jurídica, impedindo, assim, a superação do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial, como asseverado na
decisão agravada, a incidência da Súmula n. 7 do STJ no tocante à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55324982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: c205f655-1b52-4161-a9cf-787a1370cfc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.286 / SP
Número Registro: 2025/0163814-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006680820228260543 21861502120248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILA SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE : RODRIGO SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE : ROGERIO SHIRATORI LIVMANS
ADVOGADOS : CLARIVALDO SANTOS FREIRE - SP111760
JOSÉ MAURO DE LIMA - SP091582
AGRAVADO
: JULIA EUNICE CORREIA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: ADILSON LIVMANS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA - SP079703
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMILA SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE : RODRIGO SHIRATORI LIVMANS
AGRAVANTE : ROGERIO SHIRATORI LIVMANS
ADVOGADOS : CLARIVALDO SANTOS FREIRE - SP111760
JOSÉ MAURO DE LIMA - SP091582
Documento eletrônico VDA56085569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:11
Código de Controle do Documento: 77601f18-fff7-4414-918b-b4ee69717521

AGRAVADO
: JULIA EUNICE CORREIA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: ADILSON LIVMANS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA - SP079703
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:11
Código de Controle do Documento: 77601f18-fff7-4414-918b-b4ee69717521